Tribunal: TJPA
Processo: 0085562-29.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2021-03-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0085562-29.2013.8.14.0301
APELANTE: ITAU ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

APELADO: ALAN PEREIRA DE SOUSA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇão CÍVEl. OBRIGAÇÃO DE FAZER. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONSÓRCIO. VEÍCULO. INSERÇÃO DE DADO ERRADO. IMPOSSIBILIDADE DE REGULARIZAR E CIRCULAR COM O CARRO. DEFEITO NO SERVIÇO CARACTERIZADO. MINORAÇÃO DOS DANOS MORAIS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, À UNANIMIDADE.

1.
1.
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos (artigo 14, caput, do CDC).

2.
2.
No caso concreto, é nítida a falha na prestação do serviço pelo banco operador do consórcio ao inserir dado equivocado que impediu o adquirente de utilizar o veículo.

3.

3. A tese defensiva apresentada apenas em Apelação carece de qualquer laivo de prova. Aliás, é contraditória pelos próprios atos do apelante. Vejamos: em suas razões recursais, o banco informa que retificou o dado equivocado em 23.10.2013, antes mesmo da propositura da ação. Ocorre que em petição protocolada nos autos de origem no dia 30.10.2014 (ID 2535626, fl. 101 dos autos físicos), consta a informação que a alteração foi processada no cadastro do automóvel no dia 14.01.2014.

4.

4. Sendo assim, à míngua de outros meios de prova uma vez que o apelante deixou de refutar os fatos a ele imputados em sua contestação, presumo a veracidade dos fatos alegados na petição inicial e, consequentemente, fica caracterizado o defeito no serviço apto a imputar a responsabilidade ao fornecedor.

5.
5.
Condenação em danos materiais referentes ao valor que o autor despendeu com o pagamento do seguro do carro que ficou privado de utilizar.

6.

6. Condenação em danos morais uma vez que restou constatada a responsabilidade objetiva do fornecedor e o dano sofrido pelo particular, o qual ficou razoável período de tempo privado de utilizar de bem que adquiriu, por circunstância alheia a sua vontade (culpa do fornecedor).

7.
7.
Diminuição do valor dos danos morais para R$ 10.000,00 (dez mil reais).

4.
8.
Recurso conhecido e parcialmente provido, à unanimidade.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por ITAÚ ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA. em face da sentença proferida nos autos da “ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais, materiais e lucros cessantes", que ALAN PEREIRA DE SOUSA move contra si e contra ITAÚ UNIBANCO S/A, em trâmite no juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém.

Na exordial, o autor afirmou que contratou um consórcio para aquisição de veículos junto à requerida. De posse da carta de crédito, o autor adquiriu um automóvel na concessionária Grande Belém. Entretanto, ao tentar registrar o carro no departamento de trânsito, o autor foi informado da impossibilidade de fazê-lo pois o gravame estava apontando o estado do Paraná, único local onde o carro poderia ser registrado.

Aponta que o fato se deu por erro grosseiro da empresa de consórcio e que, mesmo após várias tentativas de resolver o problema administrativamente, o requerente não obteve êxito, ficando impossibilitado de utilizar o automóvel adquirido.

Requer a condenação pelos danos materiais suportados, pois efetuou pagamento de seguro do carro que não pode utilizar, ficou impossibilitado de usar o carro para o seu trabalho deixando de auferir ganhos, uma vez que pratica atividade de comércio; e pelos danos morais ante os transtornos causados pelo erro da banco.

Contestação apresentada por ITAÚ UNIBANCO S/A aduzindo que os fatos relatados não devem prosperar.

ITAÚ ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA. deixou de apresentar contestação.

Após regular processamento, o juízo de origem proferiu sentença para reconhecer que o cadastro do gravame foi feito de maneira equivocada como estado do Paraná, imputado a responsabilidade pelo evento às requeridas. Assim reconheceu a existência dos danos materiais pelo pagamento do seguro sem poder utilizar o carro, além dos danos morais. Todavia deixou de reconhecer os lucros cessantes tendo em vista a ausência de prova do ganho que deixou de auferir. Consequentemente, julgou “parcialmente procedentes (art. 487, I, do CPC) os pedidos formulados na petição inicial, para condenar as rés a pagarem solidariamente à autora, a título de dano material, o valor efetivamente pago a título de seguro do veículo, com juros legais de 1% ao mês e a correção monetária pelo IGP-M.” (...) “Por outro lado, condeno as requeridas ao pagamento de uma indenização por dano moral em favor da parte autora, no valor de R$ 20.000,00, acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a contar do evento danoso (julho/2013), e correção monetária, pelo IGP-M, a contar da prolação desta decisão.”

Em embargos de declaração, a sentença foi integrada para “condenar as rés a pagarem solidariamente à autora, a título de dano material, o valor efetivamente pago a título de seguro do veículo, com juros legais de 1% ao mês (contados a partir da citação) e a correção monetária pelo IGP-M (a contar do efetivo prejuízo, isto é, a data do pagamento efetuado pelo autor).”

Inconformado, o réu ITAÚ ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA. interpôs o presente recurso de apelação, alegando que o equívoco referente ao gravame do veículo foi retificado em 23.10.2013, antes mesmo da demanda ser proposta, razão pela qual a falha não acarretou nenhum prejuízo ao autor da ação. Aduz quem na hipótese de ser mantido a condenação pelos danos morais estes devem ser minorados.

Contrarrazões do apelado (ID 2535632).

Coube-me o feito por distribuição.

É o relato do necessário.

Inclua-se o presente feito na próxima sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, 08 de março de 2021.

RICARDO FERREIRA NUNES

Desembargador Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Verifico, inicialmente, que o recorrente satisfaz os pressupostos de cabimento do recurso, relativos à legitimidade, regularidade de representação, tempestividade, interesse recursal e preparo, inexistindo fato impeditivo ou extintivo ao direito de recorrer.

2.

Razões recursais.

Compulsando os autos, verifico que cinge-se a controvérsia acerca de cometimento de ato ilícito por parte do banco responsável pelo consórcio ao inserir de forma trocada no cadastro do veículo, a unidade da federação onde o carro iria ser registrado. Trocou o estado do Pará pelo estado do Paraná.

Alega o apelante o equívoco foi retificado pouco depois de um mês de ser identificado e antes de ser citado na demanda proposta pelo autor da ação.

Passo a analisar.

O artigo 14, caput, do Código de Defesa do Consumidor sentencia:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

No caso concreto, é nítida a falha na prestação do serviço pelo banco operador do consórcio ao inserir dado equivocado que impediu o adquirente de utilizar o veículo.

A tese defensiva apresentada apenas em apelação carece de qualquer laivo de prova. Aliás, é contraditória pelos próprios atos do apelante. Vejamos: em suas razões recursais, o banco informa que retificou o dado equivocado em 23.10.2013, antes mesmo da propositura da ação. Ocorre que em petição protocolada nos autos de origem no dia 30.10.2014 (ID 2535626, fl. 101 dos autos físicos), consta a informação que a alteração foi processada no cadastro do automóvel no dia 14.01.2014.

Sendo assim, à míngua de outros meios de prova uma vez que o apelante deixou de refutar os fatos a ele imputados em sua contestação, presumo a veracidade dos fatos alegados na petição inicial e, consequentemente, fica caracterizado o defeito no serviço apto a imputar a responsabilidade ao fornecedor.

Dessa forma, é cabível a condenação pelo pagamento do valor que o autor da ação despendeu com o seguro do carro que não pode utilizar, a título de danos materiais.

Com relação aos danos morais também sou pela sua ocorrência, na medida em que restou constatada a responsabilidade objetiva do fornecedor e o dano sofrido pelo particular, o qual ficou razoável período de tempo privado de utilizar de bem que adquiriu, por circunstância alheia a sua vontade (culpa do fornecedor).

O existência de dano moral, na espécie, é corroborada pela jurisprudência de tribunal pátrio:

CONSUMIDOR E PROCESSO CIVIL. CONSÓRCIO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO ADESIVO DO AUTOR. MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. DESERÇÃO. RECURSO PRINCIPAL DESPROVIDO.
1. A não comprovação da regularidade do comprovante do preparo leva ao não conhecimento do recurso por deserção.
2. A empresa administradora do consórcio não contestou, na instância originária, o fato de ter enviado ao autor o boleto com código de barras equivocado por meio de mensagem eletrônica, restando demonstrada nítida falha na prestação de serviço.

3. Constatados os elementos da responsabilidade objetiva - a conduta perpetrada pelo fornecedor ou prestador de serviços, o dano sofrido pelo consumidor e o nexo de causalidade entre ambos - a condenação a título de indenização por danos morais é medida que se impõe.
4. A quantificação do valor devido a título de indenização por danos morais não possui o escopo de delimitar o valor econômico dos bens atingidos, uma vez que se trata de direito extrapatrimonial. Contudo, a Jurisprudência estabelecesse alguns parâmetros que devem ser observados ao fixar o montante da compensação, como a extensão do dano, a repercussão na esfera pessoal da vítima, a duração da infração, a função preventiva da indenização, o grau de reincidência do fornecedor, o grau de culpa e a capacidade financeira do ofensor, mantendo a proporcionalidade e a razoabilidade, a fim de se evitar o enriquecimento sem causa e a indústria do dano moral.
5. Recurso adesivo do autor não conhecido e recurso principal desprovido. Sentença mantida. (Acórdão 932093, 20140110252318APC, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, , Revisor: MARIA IVATÔNIA, 5ª TURMA CÍVEL, data de julgamento: 17/3/2016, publicado no DJE: 6/4/2016. Pág.: 284/286) (grifei)

Por fim, com relação a quantificação dos danos morais, entendo que o valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) aplicados pelo juízo “a quo” extrapola os padrões de razoabilidade e proporcionalidade para o fato ocorrido. Ao meu ver, o dano sofrido pelo autor não foi de grande extensão, não lhe causando constrangimentos perante terceiros. Também não há notícias sobre a contumácia da requerida em praticar o mesmo erro, o que diminui o seu grau de culpabilidade. Nesses termos, compreendo que o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) é adequando para prevenir futuros danos, além de ser capaz de restaurar o prejuízo moral suportado pelo autor.

3.

Parte dispositiva.

Ante o exposto, CONHEÇO a Apelação e lhe DOU PARCIAL PROVIMENTO, para reduzir o valor dos danos morais para R$ 10.000,00 (dez mil reais), nos termos da fundamentação supra, mantendo os demais termos da sentença.

É o voto.

Belém, 30 de março de 2021.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 30/03/2021